Tribunal: TJSP
Processo: 1010258-03.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Danos causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica – Ônus da prova que não se desincumbiu a seguradora – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração da verba honorária recursal, nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010258-03.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ENERGISA
SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010258-03.2019.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No 39643
APEL. No: 1010258-03.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APTE. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APDO. : ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
Danos
causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica
Ônus da prova que não se desincumbiu a seguradora

Sentença mantida Recurso não provido, com majoração da
verba honorária recursal, nos termos do parágrafo 11o, do art.
85, do Código de Processo Civil.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra Energisa Sul-
Sudeste Distribuidora de Energia S/A., cuja r.sentença de primeiro grau de
fls. 241/245, de lavra do Magistrado LUIZ AUGUSTO ESTEVES DE MELLO,
nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil, julgou
improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento de custas,
despesas processuais e verba honorária fixada em R$ 800,00, nos termos do
art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.
Irresignada, apelou a autora buscando reforma, pedindo,
preliminarmente, seja declarada a preclusão consumativa, diante da não
impugnação específica dos documentos acostados aos autos, que
demonstram de forma inequívoca a culpa pela ré pelo evento danoso, bem
como o nexo causal, entre o dano sofrido pelo segurado e o fato em questão
(oscilação/sobrecarga na rede de energia); diz que os laudos foram realizados
a pedido do segurado, por empresas idôneas na área de atuação dos bens
lesados; discorre que é evidente a relação entre as oscilações na rede elétrica,
a falha na prestação de serviços, bem como o dever da ré em ressarcir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010258-03.2019.8.26.0482 -Voto no
3
danos causados.
Recurso
regularmente
processado,
com
resposta
(fls.
279/292), subiram os autos.
É o relatório.
De início, importante ressaltar que inaplicável o art. 204 da
Resolução no414/2010 da ANEEL, que dispõe que o consumidor tem até 90
dias para solicitar o ressarcimento à distribuidora, pois não pode um ato
normativo infralegal criar óbices para o exercício de um direito que nem
mesmo a lei pode obstaculizar.
Ante a inafastabilidade da prestação jurisdicional, plenamente
demonstrado o interesse de agir da autora.
Assim vem decidindo esta Corte: "Ação regressiva. Danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Oscilação e descarga elétrica que danificou eletrodomésticos do segurado.
Falta de interesse de agir. Inocorrência. Inaplicável o disposto no art. 204 da
Resolução n° 414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Aplicação do CDC, uma vez que
a seguradora se subroga em todos os direitos do segurado, que era
consumidor. Serviço que é essencial e deve ser prestado de forma contínua e
adequada. Concessionária de serviço público que responde objetivamente,
nos termos do art. 37, §6°, CF. Alegação de caso fortuito. Não demonstração.
Danos materiais devidamente comprovados. Indenização devida à seguradora
em ação regressiva. Honorários advocatícios sucumbenciais. Montante que
não deve ser diminuído. Arbitramento que atende os parâmetros previstos nas
alíneas a, b e c do §3° do artigo 20 do Código de Processo Civil. Minoração
desnecessária. Sentença mantida. Apelo improvido." (TJSP Apelação n°
1034111-54.2014.8.26.0114 Relator: RUY COPPOLA 32a Câmara de Direito
Privado - Data do Julgamento: 04/02/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010258-03.2019.8.26.0482 -Voto no
4
Quanto ao mérito, concretamente, o que dos autos se constata
é que a seguradora firmou contrato de seguro com Luis Carlos de Oliveira, na
modalidade compreensivo residencial (apólice no 0114.75.33.210-0
fls.
33/35), através do qual se obrigou, mediante pagamento do prêmio, a garantir
ao segurado eventuais perdas ocasionadas, dentre outros, por danos elétricos.
Tendo ocorrido oscilações no fornecimento de energia elétrica
na residência do segurado, houve a queima de bens, conforme descrito na
inicial e comprovado pelos laudos de sinistros e avaliação dos aparelhos
danificados (fls. 31/32 e fls. 38/39), feitos por empresa de assistência técnica
especializada, arcando a seguradora com os prejuízos experimentados pelo
segurado, no valor de R$ 5.040,00 (fls. 29/30).
Por conseguinte, a seguradora, por força do pagamento, se
sub-rogou no montante pago a título de seguro e, por meio desta via judicial,
pretende lhe seja retornado o prejuízo experimentado, daí inclusive sua
legitimidade para figurar no polo ativo da ação.
A responsabilidade da concessionária é de natureza objetiva
pela reparação dos danos, decorrente da teoria do risco administrativo adotada
pela Constituição Federal, no §6o do art. 37: “As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”, donde sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
E a responsabilidade objetiva também decorre do art. 14 do
CDC, aplicável ao caso porque “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações
que competiam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto
defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação
de todos os institutos previstos no CDC”, conforme consignado pelo Min. Luis
Felipe Salomão, no REsp no 802.442/SP.
Nesse diapasão, aliás, é o entendimento cristalizado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010258-03.2019.8.26.0482 -Voto no
5
Súmula 188 do STF, in verbis: “O segurador tem ação regressiva contra o
causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro”.
Por conseguinte, se a legitimidade da seguradora para exercer
sua pretensão de ressarcimento não merece discussão, de outro lado, não
obstante esta Relatora tenha, na maioria das vezes, acolhido referida
pretensão diante das dificuldades notórias do consumidor para ser indenizado
por danos oriundos com alteração de energia elétrica, vale ressaltar que a
autora não deve eximir-se da prova no que tange a demonstração dos
equipamentos, objeto do sinistro, ou ainda, a tentativa de solucionar junto à
concessionária o recebimento do valor da indenização, ao menos, notificando-
a para solução, independente do uso de ação judicial, que, no meu sentir,
deve ser a última alternativa, após esgotados os meios amigáveis.
De outro lado, se as seguradoras investiram nesse segmento e
diante do pagamento realizado ao segurado/consumidor, - que, aliás, é
obrigado a contratar seguro para proteger seus bens e buscar amenizar
prejuízos dessa natureza -, nada impede que a seguradora, cuja condição e
poder econômico se equiparam ao da concessionária, também adote medidas
criteriosas para avaliação do sinistro, tal e qual em outras hipótese em que é
instada a cumprir com suas obrigações.
A propósito, bem ressaltou o Ministro Luis Felipe Salomão,
quando do julgamento do Resp.1.130.704, j.19.3.2013 - sobre a necessidade
de prova por parte da seguradora , em ação dessa natureza: “...Em uma ação
regressiva ajuizada pela seguradora contra terceiros, assumir como essencial
a apresentação da apólice consubstancia exigência de prova demasiado
frágil, porquanto é documento criado unilateralmente por quem dele se
beneficiaria.” - por conseguinte, destacou a importância de documentos e
medidas que devem ser adotadas pelas seguradoras para acolhimento da
pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010258-03.2019.8.26.0482 -Voto no
6
Neste sentido, “Ação indenizatória por gravames materiais,
contra Concessionária de eletricidade. Danos em equipamentos eletrônicos
segurados da autora, indenizados. R. sentença de improcedência. Apelo só da
Seguradora autora. Em princípio seria de se cogitar em responsabilidade
objetiva da demandada. Porém, sendo impossível a realização da perícia,
pleiteada pela Concessionária, pelo fato de não estarem os equipamentos
danificados em sua posse, não há como acolher o pleito inicial, já que não são
suficientes os documentos carreados pela interessada para indicar seu direito.
Questão antiga e reiterada. Nega-se provimento ao recurso da Seguradora
demandante”
(TJSP

Apelação
no
1065062-97.2019.8.26.0100
-
Relator: Campos Petroni - 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
25a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro:
31/01/2020).
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência,
nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba
honorária fica majorada para R$ 1.000,00.
Eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora